Tribunal: STF
Processo: HC 240022
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiano Bezerra Caiano, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 847.591/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 116 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 320 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 1º e § 3º, 1ª parte, do Código Penal, por sete vezes; artigo 157, § 3º, 2ª parte, do Código Penal, duas vezes; artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, por sete vezes e artigo 157, § 2º, incisos I, II, e V, do Código Penal, uma vez (e-STJ, fls. 64-108). Irresignada, a defesa apelou perante o Tribunal de origem, que deu parcial provimento ao recurso e redimensionou a pena para 89 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão e 280 dias-multa.



    Neste writ a defesa sustenta que, “houve a condenação por 08 (oito) crimes de latrocínio tentado, 02 (dois) crimes de latrocínio consumado, e pelos crimes de roubos majorados, com uso de arma, EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO, quando, na verdade, foram atingidos APENAS DOIS PATRIMÔNIOS (BANCO ABN Amro Real S/A - subtração de R$ 102.113,57 (cento e dois mil reais e treze reais e cinquenta e sete centavos) e Serviço de Prevenção e Vigilância - LTDA (subtração de 04 (quatro) revólveres marca Taurus, calibre 38, oxidado, no de série XL51527, XL51542, CL51544 e XL51543)” (fls. 11 – destaques originais). 7. 



    Ressaltou, que “Em verdade, a ação realizada visou a fuga empreendida e o sucesso do roubo perpetrado, razão pela qual, o conjunto de disparos executados foi oriundo desta única/singular vontade, sendo este o elemento subjetivo que animou os agentes a iniciarem as suas condutas; o que configura o concurso formal próprio”, e que, “Desta forma, diante dos fundamentos alastrados, deve ser afastada a capitulação atribuída pelas instâncias ordinárias, tipificar a conduta na prática de delitos de latrocínio, na forma tentada, em CONCURSO FORMAL PRÓPRIO, devendo ser as penas redimensionadas”.



    Requer, ao final, a concessão da ordem 



    “(…) para que no seu mérito seja aplicado critério (concurso formal próprio), adequando sua pena definitiva em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto - ressalvada a possibilidade da detração e progressão; 



    b) Subsidiariamente, caso não adotado o concurso formal e mantido o concurso material, deveria a pena definitiva de o PACIENTE ser estabelecida em 12 (doze) anos de reclusão, no regime fechado - ressalvada a possibilidade da detração e progressão, realizando a exclusão da elevação no triplo por ausência de fundamentação, irrazoabilidade e desproporcionalidade. Aplicação de fração entre 1/3 e 2/3, na linha dos precedentes jurisprudências. 



    Da mesma forma, requer o reconhecimento da unidade de ações/condutas/desígnios entre os delitos dos pontos 01 e 02. Incidência do concurso formal próprio na fração máxima de 1/2 (metade), conforme a pacificação do entendimento realizado no julgamento AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2119185 - RS (2022/0130527-5), em razão de idênticas as situações fáticas.” (fls. 19/20 – destaques originais).  



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pelo seu indeferimento. Confira a ementa:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADOS E TENTADOS, ROUBOS QUALIFICADOS, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA CABIMENTO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO DE FUNDO: CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. EXISTÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DE TODA SORTE, SOLUÇÃO DIVERSA DEMANDARIA O AMPLO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STF. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. AUMENTO NO TRIPLO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXISTÊNCIA DE FATORES ESPECÍFICOS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA NO PATAMAR FIXADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELO SEU INDEFERIMENTO” (edoc. 18).  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. AUMENTO NO TRIPLO JUSTIFICADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DE CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. 2. O pleito de aplicação do concurso formal de crimes não foi analisado pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecido diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental não provido” (edoc. 13).  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Ribeiro Dantas, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Sobre o tema, estabelecido o espectro de exasperação entre 1/6 (um sexto) e o triplo, infere-se da norma que a fração de aumento da continuidade delitiva específica, descrita no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, é determinada pela combinação de elementos objetivos - quantidade de crimes dolosos praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa - e subjetivos, consistentes na análise da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos e das circunstâncias do crime. Na hipótese, foram considerados três crimes de roubo perpetrados contra mais de sete vítimas, bem como foram mencionadas as graves circunstâncias dos delitos (organização dos agentes e danos causados). Desse modo, mostra-se justificado o aumento adotado pelas instâncias ordinárias.



    (...)



    Outrossim, conforme registrado na decisão impugnada, com relação ao pleito de aplicação do concurso formal de crimes, nota-se que o tema não foi analisado pelo Tribunal de origem, de modo que não pode ser conhecido diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (edoc. 13, p. 2-3).  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (v.g.HC nº 134.193/GO, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/16). 



    Confira-se, na mesma esteira, o HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10 e o RHC 119.960/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 2/6/14.



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Nesse sentido, o parecer da PGR:  



    “Por outro lado, o presente writ não tem como superar a barreira do conhecimento quanto à questão relativa à aplicação do concurso formal, visto que não chegou a ser analisada pelo Colendo STJ no aresto impugnado (entendeu que tal questão não havia sido debatida em sede de apelação pelo TJ/SP). E tal circunstância, sob pena de indevida supressão de instância, impede que esse Pretório Excelso se pronuncie a respeito, na mesma linha do acórdão proferido no RHC nº 182.218-AgR/PE (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15.5.2020),



    (...) 



    No mérito, tampouco há o que prover, sendo certo que a questão relativa à dosimetria da pena não encerra mera discussão jurídica. Trata-se, na verdade, de discussão de matéria fática complexa, medida incabível na via eleita, por demandar reapreciação do conjunto probatório para fins de reexame dos elementos de convicção do julgador acerca das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. 



    De acordo com a pacífica jurisprudência dessa Corte, “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias o exame dos dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação.” (RHC nº 100.837-AgR/RJ, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 03.12.2014)”. (edoc. 18, p. 9, grifamos)  



    Além disso, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente